Tribunal: TJBA
Processo: 8000559-39.2021.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000559-39.2021.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO GILBERTO FERREIRA RAMOS

Advogado(s)
:
ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES, ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR

PJ03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO PODER EXECUTIVO DE LEI VIGENTE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE IMPARCIAL. PARECER MERITÓRIO DA PROCURADORIA JURÍDICA ANTERIORMENTE À APRESENTAÇÃO DA DEFESA PELO PROCESSADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Jaguarari contra sentença que concedeu segurança em mandado impetrado por servidor público municipal.

2. Pedido principal: anulação de processo administrativo que suprimiu vantagem funcional e restabelecimento da remuneração do impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode exercer controle de constitucionalidade em processo administrativo disciplinar, com efeitos retroativos sobre situação jurídica consolidada; e (ii) estabelecer se foram observados os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal no procedimento que resultou na cassação da vantagem funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O controle de constitucionalidade de leis e atos normativos é atribuição do Poder Judiciário, não podendo a Administração Pública, por ato administrativo, negar vigência a norma legal vigente, especialmente quando há situação jurídica consolidada.

5. A cláusula de reserva de plenário (CF/1988, art. 97; Súmula Vinculante nº 10/STF) impede que órgãos administrativos declarem a inconstitucionalidade de leis sem deliberação judicial colegiada.

6. A revisão de ato jurídico perfeito por mudança de entendimento administrativo viola o princípio da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito.

7. O procedimento administrativo instaurado não observou os princípios do contraditório, ampla defesa e imparcialidade, configurando vício formal grave e nulidade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) A Administração Pública não pode, por ato administrativo, negar vigência a lei vigente sob alegação de inconstitucionalidade, especialmente quando há situação jurídica consolidada, cabendo tal controle ao Poder Judiciário; b) A ausência de contraditório efetivo, ampla defesa e imparcialidade em processo administrativo acarreta sua nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
APELAÇÃO CÍVEL nº 8000559-39.2021.8.05.0139
, em que figura como recorrente
MUNICÍPIO DE JAGUARARI
e, como parte recorrida,
JOÃO GILBERTO FERREIRA RAMOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de _____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça